Tribunal: TJSP
Processo: 2067366-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r 173/2020) e havendo recomendação do CNJ para evitar bloqueios de verbas públicas e tendentes a dar maior liquidez às Fazendas Públicas. Tudo isso tendo por justificativa a tentativa de recuperação do desastre econômico causado pela pandemia do COVID-19. Por isso, em maior razão, considerando, também, a isonomia e razoabilidade, atende ao interesse público medidas tendentes a não agravar a situação econômica empresarial, objetivando-se promover a retomada da economia e do emprego e havendo outros meios lícitos de garantia do pagamento de débito, cuja legalidade e consistência são pendentes de apreciação judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2067366-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – GARANTIA DO JUÍZO – SEGURO GARANTIA – Decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário pelo seguro garantia ofertado.
Multa imposta no bojo de contrato administrativo para prestação de serviços de elaboração de projeto e fabricação de 35 (trinta e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – GARANTIA DO JUÍZO – SEGURO GARANTIA – Decisão agravada que deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário pelo seguro garantia ofertado.
Multa imposta no bojo de contrato administrativo para prestação de serviços de elaboração de projeto e fabricação de 35 (trinta e cinco) trens – Possibilidade da exigência de caução em dinheiro ou seguro-fiança, nos termos do artigo 300, § 1o e artigo 848, parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil.
Seguro garantia apresentado que atende à exigência legal expressa de que deva ser acrescida do percentual de 30%, estando apto a garantir o Juízo - Preenchimento dos requisitos previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, § único, ambos do CPC/2015.
Conforme recente julgamento pelo C. STJ do REsp 1.381.254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.".
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

O Brasil está em regime de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2020 (Decreto Legislativo 06 de 20.03.2020), decretada pelo Congresso Nacional, tendo o STF suspendido dívidas dos Estados com a União (Ações Cíveis Originárias (ACO) 3371 (MS), 3372 (AC), 3373 (PA), ACO 3387, etc.) editada lei que suspende os reajustes dos servidores públicos até 31.12.2021 (Lei Complementar 173/2020) e havendo recomendação do CNJ para evitar bloqueios de verbas públicas e tendentes a dar maior liquidez às Fazendas Públicas. Tudo isso tendo por justificativa a tentativa de recuperação do desastre econômico causado pela pandemia do COVID-19. Por isso, em maior razão, considerando, também, a isonomia e razoabilidade, atende ao interesse público medidas tendentes a não agravar a situação econômica empresarial, objetivando-se promover a retomada da economia e do emprego e havendo outros meios lícitos de garantia do pagamento de débito, cuja legalidade e consistência são pendentes de apreciação judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067366-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Caf Brasil Indústria e Comércio S/A
Interessado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Comarca: São Paulo
AÇÃO ANULATÓRIA – OPOSIÇÃO AO JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2067366-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
CAF BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Juíza prolator da decisão: Lais Helena Bresser Lang
VOTO 33384
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA
TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA

GARANTIA
DO
JUÍZO

SEGURO
GARANTIA Decisão agravada que deferiu o pedido de
suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário pelo
seguro garantia ofertado.
Multa imposta no bojo de contrato administrativo para
prestação de serviços de elaboração de projeto e fabricação de
35 (trinta e cinco) trens Possibilidade da exigência de caução
em dinheiro ou seguro-fiança, nos termos do artigo 300, § 1o e
artigo 848, parágrafo único, ambos do novo Código de
Processo Civil.
Seguro garantia apresentado que atende à exigência legal
expressa de que deva ser acrescida do percentual de 30%,
estando apto a garantir o Juízo - Preenchimento dos requisitos
previstos pelos artigos 835, § 2o e 848, § único, ambos do
CPC/2015.
Conforme recente julgamento pelo C. STJ do REsp 1.381.254-
PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
por unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, “o
entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ,
segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do
crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se
reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da
Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se
estende aos créditos não tributários originários de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.”.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante
da inicial, acrescido de trinta por cento.
O Brasil está em regime de Calamidade Pública até 31 de
dezembro de 2020 (Decreto Legislativo 06 de 20.03.2020),
decretada pelo Congresso Nacional, tendo o STF suspendido
dívidas dos Estados com a União (Ações Cíveis Originárias
(ACO) 3371 (MS), 3372 (AC), 3373 (PA), ACO 3387, etc.)
editada lei que suspende os reajustes dos servidores públicos
até 31.12.2021 (Lei Complementar 173/2020) e havendo
recomendação do CNJ para evitar bloqueios de verbas públicas
e tendentes a dar maior liquidez às Fazendas Públicas. Tudo
isso tendo por justificativa a tentativa de recuperação do
desastre econômico causado pela pandemia do COVID-19. Por
isso, em maior razão, considerando, também, a isonomia e
razoabilidade, atende ao interesse público medidas tendentes a
não agravar a situação econômica empresarial, objetivando-se
promover a retomada da economia e do emprego e havendo
outros meios lícitos de garantia do pagamento de débito, cuja
legalidade e consistência são pendentes de apreciação judicial.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São
Paulo, contra decisão que, em ação anulatória proposta por CAF Brasil Indústria e
Comércio S/A a fim de obstar e anular multa imposta no bojo de contrato
administrativo para prestação de serviços de elaboração de projeto e fabricação de
35 (trinta e cinco) trens, deferiu a liminar de suspensão de exigibilidade do débito,
pela apresentação de seguro garantia, bem como consignou que, em razão da
liminar, as multas em análise não podem ser impedimento para a retenção de
valores oriundos do contrato avençado entre as partes, sendo determinado que os
pagamentos até então retidos pela ré, ora agravante, sejam liberados à autora ,no
prazo de 48 horas, sob pena de multa, no valor de R$20.000,00.
Alega a Agravante que a decisão viola o art. 100 da Constituição porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determina o pagamento em decisão liminar, bem como violação aos artigos 2o-B da
Lei 9494, conjugado com o art. 1059 do CPC e art. 7o, § 2° da Lei 12016/2009.
Sustenta ausência de urgência capaz de lastrear a decisão liminar, bem como
retenção autorizada pela Lei 8.666/93 e necessidade de depósito integral e em
dinheiro do valor da multa para suspensão da sua exigibilidade.
Pela decisão de fls. 81/82 indeferido o efeito suspensivo pleiteado.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta às fls. 88/117.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 85)
RELATADO. VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que não tenha o débito natureza tributária, a par da aplicação
analógica do artigo 151 do CTN e Súmula 112 do C. STJ, o juiz pode exigir caução
para a concessão da tutela provisória, nos termos do artigo 300, § 1o, do novo
Código de Processo Civil.
Além do mais, cabível na hipótese, a incidência do artigo 848, parágrafo
único do CPC/2015, que, por sua vez, prevê que “a penhora pode ser substituída
por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do
débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento”.
Destarte, por força de exigência legal expressa, o seguro a ser contratado
como garantia do pagamento de débito deve compreender o valor deste, acrescido
de 30% (art. 848, parágrafo único, do CPC/2015).
A exigência diz respeito à necessidade de cobrir eventuais acréscimos que a
dívida venha a sofrer, não se podendo assegurar o Juízo sem oferecer meios de
efetivamente satisfazer o credor; e seria violar a isonomia impor unicamente ao
Erário o ônus de se conformar a garantias mais restritas do que aquelas que se
exigem em favor de todos os demais credores.
Nesse sentido, já este Tribunal decidiu que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
[...] a ausência de menção do acréscimo de 30% na legislação
especial (Lei Federal no 6.830, de 22/09/1.980 Lei de Execução
Fiscal), não representa óbice para a aplicação do disposto no
parágrafo 2o, do artigo 835 do Código de Processo Civil. O
ordenamento jurídico deve ser considerado não apenas como um
acervo de normas singulares, mas como uma unidade constituída
pelo conjunto sistemático de todas as normas existentes. Desse
modo, a aplicação do parágrafo 2o, do artigo 835 do Código de
Processo Civil às execuções fiscais decorre de uma interpretação
sistemática e tem fundamento no próprio artigo 1o da Lei de
Execução Fiscal, que autoriza expressamente a aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil. (TJSP; Agravo de Instrumento
2134821-48.2016.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2016; Data de
Registro: 13/10/2016)
E conforme recente julgamento pelo C. STJ do REsp 1.381.254-PR, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em
25/06/2019, DJe 28/06/2019, “o entendimento contemplado no Enunciado
Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento
do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não
se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa
imposta no exercício do Poder de Polícia.”. Confira-se:
Processo REsp 1381254 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0109841-8
Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)
Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento 25/06/2019
Data da Publicação/Fonte DJe 28/06/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE
TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À
PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE
CRÉDITO
NÃO
TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR
ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA
FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL,
DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO
CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO
(ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO
CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980).
RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte
Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da
Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do
eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o
art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão
da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de
seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112
do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a
exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que
se reproduziu no julgamento o Recurso Representativo da
Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende
aos
créditos
não
tributários
originários
de
multa
administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para
cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica
sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas
vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto
simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de
crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a
situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de
integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o.
da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são
equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo
para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não
tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux
c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei
13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não
tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do
seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao
do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835,
§ 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma
vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de
garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos
jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro
garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do
decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
(multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do
decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se
tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O
crédito
não
tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão
de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea
b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de
diplomas legais de envergaduras distintas por meio de
técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido.
Sendo incontroverso que o seguro apresentado é suficiente para garantir o
Juízo, cumprida a exigência legal do acréscimo de 30% previsto no art. 848,
parágrafo único, do CPC/2015, viável, portanto, a concessão da suspensão do
débito não-tributário, pela apresentação de seguro garantia (fls.).
O Brasil está em regime de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2020
(Decreto Legislativo 06 de 20.03.2020), decretada pelo Congresso Nacional, tendo
o STF suspendido dívidas dos Estados com a União (Ações Cíveis Originárias (ACO)
3371 (MS), 3372 (AC), 3373 (PA), ACO 3387, etc.) editada lei que suspende os
reajustes dos servidores públicos até 31.12.2021 (Lei Complementar 173/2020) e
havendo recomendação do CNJ para evitar bloqueios de verbas públicas e
tendentes a dar maior liquidez às Fazendas Públicas. Tudo isso tendo por
justificativa a tentativa de recuperação do desastre econômico causado pela
pandemia do COVID-19. Por isso, em maior razão, considerando, também, a
isonomia e razoabilidade, atende ao interesse público medidas tendentes a não
agravar a situação econômica empresarial, objetivando-se promover a retomada da
economia e do emprego e havendo outros meios lícitos de garantia do pagamento
de débito, cuja legalidade e consistência são pendentes de apreciação judicial.
Ressalto, apenas, que se trata de decisão precária de suspensão da
exigibilidade do crédito, passível de reversão caso não renovada a garantia ao
tempo de seu vencimento.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
Leonel Costa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2067366-27.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Relator